Tribunal: TJPA
Processo: 0839886-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839886-15.2019.8.14.0301

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MICHELLE RIBEIRO LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que negara provimento à apelação em ação de anulação de contratos de empréstimo firmados por pessoa com transtorno mental incapacitante. A embargante aponta suposta omissão do julgado quanto à inexistência de registro cartorário de interdição da consumidora e postula efeitos infringentes para afastar a nulidade contratual.

II. Questão em discussão
2. Saber se o acórdão embargado deixou de apreciar (i) a alegação de ausência de registro de interdição prevista no art. 9.º, III, do CC/2002 e no art. 100, § 1.º, da Lei 6.015/1973; e (ii) se tal circunstância seria apta a afastar o vício de consentimento e a responsabilidade contratual reconhecida.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir fundamentos já analisados.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a incapacidade de fato da autora, ressaltando que o vício de consentimento pode ser reconhecido mesmo sem prévia interdição formal (CC, art. 166, I; art. 4.º, III), à luz do CDC e do Tema 1.061/STJ.
5. A jurisprudência do STJ admite a declaração judicial “ex post” da incapacidade, bastando prova de perturbação mental grave para macular o consentimento (AgInt no REsp 1.700.401/RJ, 09.08.2021).
6. Inexistindo omissão, contradição ou erro material, os embargos revelam mero inconformismo, finalidade incompatível com a via integrativa (STJ, REsp 15.774/SP-EDcl, 25.10.1993).

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração
conhecidos e desprovidos
.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de registro público de interdição não impede o reconhecimento do vício de consentimento quando demonstrada a incapacidade civil da parte à época da contratação.
2. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 4.º III, 166 I; CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6.º VIII e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.700.401/RJ, 4.ª T., 09.08.2021; STJ, REsp 15.774/SP-EDcl, 1.ª T., 25.10.1993; STJ, REsp 1.846.649/MA, 2.ª S., 24.11.2021 (Tema 1.061); Súmulas 297 e 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0839886-15.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27649175.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

em face do acórdão de
ID
2764917

que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE CONTRATUAL POR INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de anulação de contratos de empréstimo firmados por pessoa com transtorno mental incapacitante, com restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Contratos firmados durante período de desorientação mental, sem comprovação de recebimento de valores e ausência de consentimento válido.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é válida a contratação de empréstimos por pessoa acometida de transtorno mental grave à época dos atos jurídicos;
(ii) saber se a ausência de prova da contratação válida e da efetiva liberação dos valores autoriza a nulidade dos contratos;
(iii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
4. Incide a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a validade e a autenticidade da contratação (arts. 6º, VIII, e 14, CDC; art. 429, II, CPC).
5. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a efetiva disponibilização dos valores.
6. O vício de consentimento é evidenciado pela condição clínica da autora à época dos contratos, mesmo sem formal interdição.
7. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, não havendo excludente de responsabilidade por suposta culpa de terceiros.
8. Inexistindo má-fé e por se tratar de cobrança anterior ao marco temporal de modulação fixado pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples.
9. A ausência de comando expresso na sentença acerca do valor da indenização por danos morais impede o conhecimento do recurso nesse ponto, por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese
10. Apelação conhecida e desprovida.
11. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de empréstimo por pessoa incapaz à época dos atos, ainda que não formalmente interditada, é nula quando demonstrada sua incapacidade de discernimento.
2. Incumbe à instituição financeira, em relação de consumo, comprovar a autenticidade da contratação impugnada.
3. A responsabilidade civil do banco é objetiva, não se afastando por culpa de terceiro.
4. A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando anteriores à modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, I e 166, I; CPC, arts. 373, II e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061);

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021;

STJ, Súmulas 297 e 479.

Alega a embargante (ID 27896315), em síntese:
(i)
existência de
omissão
quanto à ausência de registro público da interdição da autora, nos termos do art. 9.º, III, do Código Civil e art. 100, § 1.º, da Lei 6.015/73, sustentando que tal circunstância impediria o reconhecimento do vício de consentimento;
(ii)
pleito de atribuição de
efeitos infringentes
, a fim de afastar a nulidade contratual e, por consequência, a condenação imposta.

Certificado no ID 28656403 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O acórdão embargado reconheceu a incapacidade de fato da autora à época da contratação, à vista de laudos médicos e demais elementos probatórios, concluindo pela nulidade dos negócios por vício de consentimento, independentemente de prévio registro da interdição. A decisão também destacou que a regularidade da contratação incumbe ao fornecedor, à luz do CDC e do Tema 1061/STJ.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incapacidade pode ser declarada judicialmente
ex post
, bastando a demonstração de perturbação mental grave (CC, art. 166, I; art. 4.º, III) para macular o consentimento, sendo
desnecessário
o registro cartorário prévio para que terceiros respondam pela nulidade (AgInt no REsp 1.700.401/RJ, Quarta Turma, j. 09/08/2021). Assim, inexiste omissão: a matéria foi enfrentada ao afirmar-se que o estado clínico da autora bastava para a nulidade, ressalvada a inexistência de excludente de responsabilidade do banco (Súmula 479/STJ).

Inexiste, pois, omissão a ser sanada. Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir matéria já exaustivamente apreciada, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025